Tribunal: STF
Processo: RE 1507990
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Edmilson Peixoto Gonçalves e Outro (a/s), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE Nº 1.140.005/RJ (TEMA 1002). STF – REPERCUSSÃO GERAL. TEMA NÃO OBJETO DE APELAÇÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. 1. Tratam-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Evento 63) nos autos da ação ajuizada por ELIO COSTA GONCALVES em que o autor objetiva, em síntese, a concessão da pensão por morte da companheira, ex-servidora civil. 2. Esta C. Turma deu parcial provimento ao recurso da UFRJ e negou provimento à remessa necessária, apenas para excluir da condenação os valores relativos aos honorários advocatícios conforme o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 421 do STJ. (Evento 09 - TRF/2). 3. O Supremo Tribunal Federal fixou, com repercussão geral (RE nº 1140005/RJ (Tema 1002) a tese: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”. 4. O tema não foi objeto de apelação da Defensoria Pública da União, não havendo divergência que dê ensejo ao juízo de retratação. Decisão mantida com fulcro no artigo 1.041 do CPC. 5. Juízo de retratação não exercido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXIV, e 134, § 2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao excluir da condenação os valores relativos aos honorários advocatícios, NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ao julgamento do paradigma do Tema 1.002 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Eis a ementa do paradigma:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Rel. Roberto Barroso, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16.8.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência da forma como estabelecida na sentença (edoc. 80, ID:5133940d).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente